Tribunal: STF
Processo: ARE 1351809
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA Pretendida declaração de inconstitucionalidade de lei - Ausência de prova de violação a direito líquido e certo Impetrante que se debate contra artigo de lei, cuja discussão é incabível em sede de mandado de segurança Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d", do Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º, incisos LXIX, XXXV, artigo 149-A, artigo 21, inciso XII, alínea “b”, 93, IX e 175 da Constituição Federal, bem como alega ter sido considerado legítimo a responsabilidade tributária conferida pela Lei Municipal nº 110/2014 em face do art. 128 do CTN.



    Nas razões do recurso, discorre acerca da “impossibilidade de entes federativos outros que não a União Federal instituírem ônus indevidos que impactem na modicidade das tarifas de energia elétrica e no equilíbrio econômico-financeiro da concessão.” (eDOC 13, p. 27).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude da ausência de enquadramento da controvérsia nas hipóteses das alíneas a e d do permissivo constitucional (eDOC 15).



    É o relatório Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, verifica-se que a Corte de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional de índole local, notadamente a Lei 110/2014, editada pelo Município de Mogi das Cruzes. 



    Assim, a discussão referente à responsabilidade tributária no que diz respeito à contribuição sobre iluminação pública recair sobre a concessionária de serviço público revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Aplicável à espécie, em juízo preambular, a Súmula 280 do STF.



    Nesse sentido, confira-se com os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDUZIDA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há plausibilidade jurídica no pedido cautelar, uma vez que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional de índole local, notadamente a Lei 17.770/2012 do Município do Recife. 2. A discussão referente à responsabilidade tributária no que diz respeito à contribuição sobre iluminação pública recair sobre a concessionária de serviço público revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 3. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão do excepcional efeito suspensivo ao recurso extraordinário, o pleito cautelar deve ser indeferido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet 8157 MC-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 09.10.19)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A discussão referente à responsabilidade tributária no que diz respeito à contribuição sobre iluminação pública recair sobre a concessionária de serviço público foi decidida pelo acórdão a quo a partir da análise das Leis 15.563/91 e 17.770/12 editada pelo Município de Recife, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, nos termos da Súmula 280 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1290731 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 07.06.21)



    Ademais, no tocante ao cabimento do writ, o entendimento do Colegiado local está em consonância com o posicionamento desta Corte. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. (Enunciado da Súmula nº 266 do STF). Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de Segurança impetrado contra lei em tese. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Incide, na espécie, a Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido.” (MS 29006 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2013) 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 26791, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2012) 



    De outra banda, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Por fim, ressalta-se que o acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea d do permissivo constitucional. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente